Tribunal: TJES
Processo: 5022104-89.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; Fornecimento de insumos; Tratamento médico-hospitalar; Urgência; Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022104-89.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGOS MAURICIO DE NANTES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5022104-89.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DOMINGOS MAURICIO DE NANTES.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pela assistência prestada pela Defensoria Pública e pela natureza da demanda,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE INSUMO. FILTRO SOLAR DE ALTA POTÊNCIA. PACIENTE IDOSO PORTADOR DE VITILIGO UNIVERSAL E COM HISTÓRICO DE CARCINOMAS (CÂNCER DE PELE). NATUREZA TERAPÊUTICA E PREVENTIVA CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO DIANTE DA ESSENCIALIDADE. ESCOLHA DE MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR SIMILARES COM MESMA EFICÁCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DOMINGOS MAURICIO DE NANTES
em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual visava compelir o Estado ao fornecimento dos protetores solares das marcas NEUTROGENA BODY SUN FRESH FPS 70 e ACTINE ONE FPS 60. A decisão sentenciante fundamentou-se na ausência de prova da imprescindibilidade do acesso via judicial, na falta de comprovação de solicitação administrativa prévia e na inexistência de justificativa técnica que ampare o fornecimento de marcas específicas em detrimento de alternativas equivalentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a prescrição médica deve prevalecer sobre pareceres burocráticos, dada a natureza terapêutica e preventiva do insumo para seu quadro de vitiligo universal e histórico de câncer de pele. Alega que a exigência de prova de ineficácia de outras marcas constitui prova diabólica e que o esgotamento da via administrativa restou demonstrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o Poder Público pode ser compelido a fornecer insumos de marcas comerciais específicas.

4.

Conforme estatuído no art. 196 da CF, “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”. Tal direito é uma obrigação solidária entre a União, os Estados e os Municípios.

5.

O direito subjetivo do cidadão à saúde enseja a obrigação do Estado de fornecer todas as ações e serviços indispensáveis à concretização desse direito. Mais que uma obrigação, que possui natureza contratual, o Estado possui o dever, que decorre da lei, de prestar os serviços necessários à devida assistência à saúde do cidadão, de forma a preservar sua vida, com todos os requisitos indispensáveis a uma existência digna.

6.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser reformada. Embora o Estado alegue a natureza cosmética dos produtos, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, em casos de vitiligo universal associado a histórico de neoplasias malignas (ID. 19219653 e ID. 19219662 - Pág. 2), o protetor solar assume caráter de insumo terapêutico preventivo, sendo essencial à manutenção da saúde e dignidade da pessoa humana (art. 196, CF). Portanto, a natureza administrativa do produto não afasta o dever de fornecimento. Os laudos médicos juntados demonstram de forma inequívoca a condição de saúde da parte autora e a imprescindibilidade do fornecimento do protetor solar, não se tratando de mera conveniência terapêutica. Colaciono julgado:

Apelação cível. Agravo retido.
Ação de obrigação de fazer. Paciente portador de vitiligo, e que necessita de protetor solar específico para manutenção de sua saúde .
Município que questiona a não incorporação do insumo pleiteado pelo SUS. Questão afetada no STJ como representativa de controvérsia, sob o Tema 106. STJ que, no julgamento do REsp nº 1657156/RJ, elencou os requisitos para a concessão de medicamentos que não constem em listas oficiais, e modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que os requisitos estipulados somente poderiam ser exigidos para os processos que fossem distribuídos a partir da conclusão daquele julgamento, em 04/05/2018, não se aplicando à presente demanda que foi ajuizada em 17/11/2015. Obrigação do réu condicionada à apresentação pelo autor de receituário médico atualizado, semestralmente, o que fará a prova a respeito da necessidade de manutenção do tratamento ou de sua alteração .
Direito à saúde constitucionalmente garantido, como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana.
Obrigação solidária dos entes públicos. Inteligência dos artigos 6º e 196, da CF/88 e da Súmula nº 65 TJRJ. Hipótese em que não há condenação principal e o proveito econômico é inestimável, incidindo a condenação em honorários sobre o valor atualizado da causa . Aplicação da regra prevista no § 4º, III, c/c § 3º, I, ambos do art. 85 CPC. Verba honorária fixada que se afigura adequada à hipótese. Precedentes . Tutela antecipada devidamente concedida e confirmada na sentença, não merecendo prosperar o agravo retido. Recurso de apelação desprovido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00213259320158190036 201700178335, Relator.: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 30/01/2024, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2024) (g.n.)

7.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento de que o direito à saúde está assegurado no art. 196 da Constituição e portanto, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele (STF, RE nº 261.268/RS).

8.

A solução mais equilibrada e alinhada aos precedentes do STJ e STF divide-se em dois pilares. O relatório médico do HUCAM (rede pública - ID. 19219653 e ID. 19219662 - Pág. 2) atesta a necessidade clínica. A ausência de padronização não é óbice absoluto quando demonstrada a necessidade específica para evitar o agravamento oncológico.

9.

Contudo, o Estado não pode ser compelido a fornecer as marcas "Neutrogena" ou "Actine" se houver produtos com especificações técnicas equivalentes (FPS acima de 50, amplo espectro) disponíveis ou passíveis de aquisição por menor preço. A imprescindibilidade da marca não restou provada, apenas a imprescindibilidade do fator de proteção (FPS acima de 50) e do veículo (gel/creme). Colaciono julgados:

DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE INSUMOS (protetor solar, hidratante, sabonete shampoo e colírio). 1. Autora que buscou administrativamente obter os insumos, sem resposta. 2. Pretensão ao seu fornecimento, consoante prescrição médica. Admissibilidade. Garantia do direito à saúde e à vida. Inteligência do art. 196 da Constitui Federal, e do art. 219, parágrafo único (item 4), da Constituição Estadual. 3. O Estado, todavia, não está obrigado a fornecer insumos da marca comercial indicada pelo médico, caso haja no mercado similar que atenda às necessidades da enferma.
4. Obrigação de apresentação de novas receitas médicas semestralmente. 5. É devida a verba honorária à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula, segundo Tema 1002 de repercussão geral. 6. Apelo da autora parcialmente provido, denegados o da Fazenda e a remessa necessária. (TJ-SP - Apelação: 1012932-54 .2016.8.26.0224 Guarulhos, Relator.: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 29/09/2023, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/09/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DO PARANÁ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIAGNÓSTICO DE ERUPÇÃO POLIMORFA À LUZ (CID 10 - L564). REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR COM VINCULAÇÃO À MARCA ESPECÍFICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO SOBRESTADO DURANTE O JULGAMENTO DEFINITIVO DO RESP. 1657156/RJ, EM REPERCUSSÃO GERAL, QUE ORIGINOU A TESE DO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS REFERENTE À APLICAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS DA TESE AOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ANTES DE 21/9/2018.
INSURGÊNCIA DO RÉU QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DE MARCA. RELATÓRIO MÉDICO JUSTIFICA APENAS A UTILIZAÇÃO DE PROTETOR SOLAR SEM VINCULAÇÃO À MARCA OU LABORATÓRIO. DESNECESSIDADE VERIFICADA. FORNECIMENTO DO PRODUTO MANTIDO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00014475820158160072 Colorado, Relator.: Austregesilo Trevisan, Data de Julgamento: 22/02/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 24/02/2025) (g.n.)

10.

Também está comprovada a ausência de condições de arcar com os custos do referido medicamento, pois os autos demonstram que o autor é idoso, possuindo 85 anos atualmente (ID. 19219652), não possui condições financeiras (ID. 19219681 e seguintes), e o custo do medicamento foi estimado em mais de R$ 1.500,00 por ano (ID. 19219670), sendo inferível assim que a natureza da doença e a imprescindibilidade do tratamento impõem um ônus financeiro insustentável ao autor, restando este requisito devidamente demonstrado.

11.

O parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT/Jus), embora seja um importante subsídio técnico, não possui caráter vinculante, cabendo ao magistrado formar seu livre convencimento com base na análise de todo o conjunto probatório. A indicação terapêutica realizada pelo profissional que acompanha o paciente, conhecedor de seu histórico clínico, deve prevalecer sobre pareceres de natureza genérica, garantindo-se a efetividade do direito à saúde e à vida.

12.

Portanto, comprovada a imprescindibilidade do insumo solicitado pelo requerente, haja vista o risco de vida, imperioso que fosse prestado em caráter de urgência.

13.

Negar a pretensão da parte requerente significaria fazer pouco do direito à vida, o que não se admite em qualquer Estado Democrático, já que é ônus da atividade estatal proteger o cidadão.

14.

Considerando a natureza do insumo (preventiva, sem urgência imediata atestada pelo NAT) e a idade avançada do requerente (85 anos), fixo o prazo de 20 (vinte) dias úteis para que o Estado do Espírito Santo comprove o início do fornecimento regular dos protetores solares.

15.

Para o caso de descumprimento ou atraso injustificado, fixo multa diária (astreintes) no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada, inicialmente, ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que se mostra razoável e proporcional à obrigação de fazer, servindo como meio coercitivo para assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para
CONDENAR
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na obrigação de fazer consistente em a fornecer ao autor, mensalmente, protetores solares com FPS acima de 50, conforme prescrição médica (ID. 19219653 e ID. 19219662 - Pág. 2), facultando-se ao ente público o fornecimento de produtos genéricos ou similares, desde que respeitadas as especificações técnicas de proteção e veículo (gel/creme) indicadas pelo médico assistente, independentemente de marca comercial. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias úteis para o início do cumprimento desta decisão, contados da intimação pessoal do órgão de representação judicial do Estado. Estabeleço multa diária (astreintes) no valor de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento ou interrupção injustificada do fornecimento, limitada, inicialmente, ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de posterior majoração ou adoção de outras medidas indutivas.

17.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)